Tribunal: CARF
Processo: 10880.728915/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.728915/2017-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.540 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
ANTONIO JOAQUIM FERREIRA CUSTODIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRRF
OBJETO
DE
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
NA
DIRPF.
POSSIBILIDADE.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre a renda descontado na fonte. Confirmado o recolhimento, restabelece-se
a compensação do imposto retido.
A compensação do IRRF regularmente declarado (PER/DCOMP) tem efeito de
confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal, sendo que a glosa do IRRF compensado na DIRPF acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado
terá cobrança do débito decorrente do IRRF não homologada por força do que
determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá
redução do saldo a restituir ou aumento do saldo a pagar do IR apurado na
DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, (i) em rejeitar a
anulação da decisão recorrida por não apreciação de PER/DCOMPs apresentados com a
impugnação, sendo vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem (relator), Francisco
Ibiapino Luz e Marcelo Rocha Paura, que votaram por anular a decisão recorrida; (ii) em rejeitar
proposta de sobrestamento do presente processo até o desfecho definitivo do processo
16692.721295/2017-05, sendo vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que votaram por sobrestar o processo; e
(iii) dar provimento ao recurso voluntário, sendo vencidos os Conselheiros Márcio Augusto
Sekeff Sallem e Francisco Ibiapino Luz, que deram provimento parcial ao recurso, reconhecendo
a compensação de R$ 32.275,74 de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), e vencido o
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.728915/2017-25
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.540 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728915/2017-25

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 2016/054580268694405, fls. 33 a 36,
lavrado em face do contribuinte identificado, no valor de R$ 449.897.89, acrescido de multa e
juros de mora, em razão de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no ano
calendário 2015, pois:
O contribuinte é diretor estatutário e portanto recebe pró labore da empresa: Fonte
Pagadora 61.082.582/0001-97 - VOTORANTIM PARTICIPAÇÕES S.A. que está no
programa DIRF x DARF. Não foi apresentado DCTF nem comprovantes de pagamento
do IRRF.
Impugnação (fls. 7 a 12)
Impugnação apresentada em 5/7/2017, fls. 2.
A impugnante informou ter recebido, da Votorantim Participações, rendimentos
de R$ 1.739.223,00, oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual e sobre os quais teria
havido retenção na fonte de R$ 449.897,89.
Entendeu que a obrigação pelo recolhimento do imposto retido é única e exclusiva
da fonte pagadora, não sendo afetado, ainda que não recolhido, o direito pela restituição apurada
na declaração de ajuste anual.
Acórdão de Impugnação (fls. 90 a 96)
A turma de julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário exigido.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.540 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728915/2017-25

Sustentou que, ao contribuinte sócio, gerente, diretor ou representante legal de
pessoa jurídica, não cabia só a obrigação de comprovar a retenção, como também o recolhimento
do imposto retido, a bem do art. 8o do Decreto-Lei no 1.736/79, que estabelece a responsabilidade
solidária dos acionistas controladores, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado pelos débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de renda
descontado na fonte.
Ratificou a exigência só do tributo apurado em decorrência da glosa do imposto
retido na fonte e que, apesar das DCTFs apresentadas, não houve o pagamento dos DARFs.
Ciência da decisão em 16/1/2018, fls. 101.
Recurso Voluntário (fls. 383 a 398)
Recurso voluntário formalizado em 15/2/2018.
A defesa requereu a declaração de nulidade do acórdão recorrido, pois esta teria
ignorado a relação de PER/DCOMPs apresentadas, fls. 53 a 63, cerceando o princípio da verdade
material, ampla defesa e contraditório.
No mérito, reafirmou ter apresentado a documentação (DCTFs e PER/DCOMPs)
com que pretende demonstrar o recolhimento e/ou a compensação do imposto retido pela pessoa
jurídica, não havendo, até o momento, análise definitiva das compensações declaradas.
Eventualmente, defendeu que, ainda que as DCOMPs não sejam homologadas,
não haveria prejuízo à Fazenda Pública, pois os débitos compensados seriam objeto de cobrança
automática. Assim, não poderia o Fisco realizar dupla exigência sobre o mesmo fato tributário.
Requereu, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência.
Resolução (fls. 401 a 403)
Este Colegiado converteu o julgamento em diligência junto à unidade de origem,
para esta verificar, nos sistemas da Receita Federal do Brasil, a ocorrência de liquidação por
qualquer meio previsto no art. 156 do CTN do imposto retido na fonte vinculado ao contribuinte
no valor de R$ 449.897,89 declarado pela fonte pagadora Votorantim Participações S.A. CNPJ
61.082.582/0001-97, considerando as informações consignadas nas DCTF e PER/DCOMPs.
Informação Fiscal (fls. 416 a 419)
A unidade de origem destacou que os débitos referentes ao imposto retido de
janeiro a novembro de 2015 estão informados nas DCTFs e foram objeto de compensação nas
PER/DCOMPs a seguir, controladas no Processo 16692.721295/2017-05, e não homologadas:
26947.08388.130215.1.3.57-3496,
14719.16590.130315.1.3.57-3030,
36043.70308.150415.1.3.57-0026,
33711.85163.150515.1.3.57-4449,
14159.29236.150615.1.3.57-0022,
35510.83043.200715.1.3.57-1822,
09494.92788.200815.1.3.57-0612,
29596.68994.180915.1.3.57-0785,
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.540 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728915/2017-25

41923.78444.151015.1.3.57-3268,
19100.59742.191115.1.3.57-5002,
17440.11473.181215.1.3.57-4822.
Com relação ao débito de dezembro de 2015, houve a liquidação por meio do
pagamento realizado em 20/1/2016, fls. 415.
Manifestação do Contribuinte (fls. 430 a 434)
A defesa sustentou, noutra oportunidade, que a não homologação da compensação
não influencia na certeza e liquidez dos créditos apropriados pelo contribuinte, pois o imposto
retido, na eventualidade de a decisão definitiva em relação à compensação seja esta, poderá ser
exigido da fonte pagadora.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as hipóteses de admissibilidade, eis
que dele conheço.
Nulidade da Notificação de Lançamento
O contribuinte requereu a declaração da nulidade do lançamento, em razão de não
haver apreciado os PER/DCOMPs, fls. 53 a 63, transmitidos antes do início da ação fiscal.
Pois bem.
A Notificação de Lançamento, lavrada em 5/6/2017, fls. 33 a 36, descreveu a
infração de Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte nestes termos:
O contribuinte é diretor estatutário e portanto recebe Pró Labore da empresa: Fonte
Pagadora: 61.082.582/0001-97 - VOTORANTIM PARTICIPAÇÕES S.A. que está no
programa DIRF x DARF. Não foi apresentado DCTF nem comprovantes de
pagamento do IRRF. (grifei)
Nos autos, está presente apenas o Termo de Intimação 2016/976010274828210,
fls. 17, que requereu do contribuinte:
Relação dos Documentos Comprobatórios Exigidos (original e cópia)
- Comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário. (Verifique o Extrato da sua Declaração na internet, no
site da Receita Federal do Brasil, para identificar eventuais fontes pagadoras com
omissão de rendimentos).
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.540 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728915/2017-25

- Contrato de Administração de Aluguel e Comprovantes de Recebimentos com Taxa de
Administração discriminada.
- Contrato(s) de Locação e Comprovação de propriedade do bem locado em conjunto ou
em condomínio.
- Carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço, termo de rescisão de contrato de
trabalho, contracheques mensais ou recibos de pagamento. No caso de contribuinte
proprietário ou administrador da fonte pagadora: comprovantes do recolhimento
do Imposto de Renda Retido na Fonte, pedidos de compensação e DCTF. (grifei)
Apesar de o contribuinte não haver apresentado as DCTFs e os PER/DCOMPs
quando instado a fazê-lo, conforme consulta ao Processo 10010.065989/0517-02, as bases de
dados da Receita Federal do Brasil estavam sensibilizadas com estas informações. Isto porque
foram transmitidas espontaneamente, antes da lavratura do primeiro ato de ofício escrito,
praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária,
mediante o Termo de Intimação, lavrado em 6/3/2017.
Desta maneira, a autoridade tributária não se manifestou a respeito de elementos
de prova disponíveis em suas próprias bases de dados, de que deveria ter tomado conhecimento à
época da lavratura do lançamento.
Disso, não decorreu prejuízo para o contribuinte, pois essa documentação poderia
ser apreciada na análise e julgamento da impugnação. Tampouco houve prejuízo à fiscalização,
pois o fundamento da autuação permanece o mesmo: a ausência de prova do efetivo
recolhimento do imposto descontado em razão de o contribuinte ser diretor da fonte pagadora.
Sendo assim, a bem da eficiência, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
Nulidade do Acórdão Recorrido
Pelo mesmo fundamento anterior, o contribuinte requereu a declaração da
nulidade do acórdão recorrido.
Vejamos.
Após destacar, com base na legislação, que o cargo ocupado pelo contribuinte na
empresa exige maior robustez de provas para comprovar a liquidação do imposto descontado, a
autoridade julgadora de primeira instância confirmou a transmissão da DIRF e das DCTFs pela
Votorantim Participações S.A. e concluiu pelo não desfazimento da glosa nestes termos:
Ocorre porém que não consta pagamento de DARF no código 0561 para o período em
questão, razão pela qual o pleito do contribuinte não deve ser atendido pelas razões
anteriormente apontadas.
O pagamento é uma das formas de extinção do crédito tributário relacionadas no
art. 156, CTN.
É certo que, em algumas vezes, o pagamento é tomado como gênero, não espécie
de extinção tributária, intercambiável com a compensação ou a conversão do depósito em renda
por exemplo.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.540 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728915/2017-25

Entretanto, a redação do acórdão recorrido não deixa dúvidas de que a autoridade
julgadora de primeira instância apenas cotejou a existência de DARFs, meio pelo qual é efetuado
o pagamento de impostos e contribuições federais, sem se debruçar sobre o imposto descontado e
compensado mediante PER/DCOMPs, fls. 53 a 63, em documentação trazida na impugnação.
Por outro lado, a impugnação do contribuinte entabula suas razões somente no
estrito cumprimento da legislação de regência E na responsabilidade pela liquidação do imposto
de renda descontado ser exclusivamente da fonte pagadora, inexistindo tópico a respeito da
extinção pela compensação, salvo a menção à Solução de Consulta no 377/2014.
A ementa está sublinhada naquilo que reforça a argumentação do contribuinte, ou
seja, de que a responsabilidade da pessoa física se encerra no oferecimento do rendimento à
tributação e na apresentação do informe de rendimentos, enquanto, à fonte pagadora, caberia a
exigência e cobrança do débito retido.
Dessarte, não houve o liame entre a linha argumentativa e as provas apresentadas,
que protestasse a reforma do lançamento em virtude da compensação do imposto descontado.
Ainda assim, entendo que a autoridade julgadora de primeira instância deveria ter
apreciado a documentação probatória apresentada tempestivamente com a impugnação referente
aos PER/DCOMPs, que poderiam infirmar o julgamento, e até por haver declinado um parágrafo
a respeito das DCTFs, trazidas conjuntamente.
Como se trata de matéria pertinente à liquidação do imposto descontado, decido
pela declaração da nulidade do acórdão recorrido para que a autoridade julgadora de primeira
instância aprecie a documentação integral trazida na impugnação.
Compensação do Imposto Retido
Vencido no tópico anterior, passo a apreciar o mérito da questão.
Com relação à parcela do imposto compensada, a Informação Fiscal expedida pela
unidade preparadora trouxe ao conhecimento a não homologação da compensação declarada no
Processo 16692.721295/2017-05. Nestes autos, a Votorantim Participações S.A. apresentou
manifestação de inconformidade, remetida à Delegacia de Julgamento, onde aguarda apreciação
e julgamento.
Deste modo, voto por converter o presente julgamento em diligência para que seja
sobrestado, até que o Processo 16692.721295/2017-05, de que estes autos depende, tenha seu
desfecho definitivo na esfera administrativa.
Mérito
Acaso vencido na resolução pelo sobrestamento, passo a apreciar o mérito.
De plano, reconheço a compensação do imposto descontado de R$ 32.275,74,
referente ao imposto retido na fonte no mês de dezembro de 2015, fls. 382, recolhido de modo
tempestivo em 20/1/2016, fls. 351.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.540 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728915/2017-25

Com relação à parcela do imposto compensada, resta decidir se a legislação de
imposto de renda autoriza a compensação do imposto retido em fonte, objeto de compensação
não homologada, à espera de decisão definitiva administrativa.
Para que seja reconhecido um indébito tributário, requer-se a extinção do crédito
tributário, não bastando a mera expectativa da cobrança. Ora, se uma pessoa física ou jurídica
não restituiria valores a terceiros somente com a esperança de que reouvesse estes valores, então
por que esperar que a Fazenda Pública procedesse a este encontro de contas sem que houvesse a
certeza do êxito de eventual cobrança administrativa ou judicial? Seria imprudente autorizar a
compensação nesta hipótese, até porque não há garantia de que haja patrimônio a ser executado,
no montante devido, no caso de a decisão não homologatório tornar-se definitiva.
Assim, minha interpretação para os atributos exigíveis na parte final do art. 170
do CTN, “créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública”, deflui apenas quando da extinção do débito inicial utilizado na formação do indébito
tributário do contribuinte em face à Fazenda Pública.
Por conseguinte, entendo que, para que seja deferido o direito de compensar o
imposto de renda descontado com aquele apresentado na Declaração de Ajuste Anual, há que se
cumprir uma condição básica: a efetiva extinção do débito tributário, que, na hipótese, ocorreria
ou com a homologação das declarações de compensação ou com o efetivo pagamento do crédito
tributário por estas constituído.
Até o momento, nenhum destes eventos ocorreu, pois a manifestação de
inconformidade formalizada pela fonte pagadora contra a decisão que não homologou as
declarações de compensação aguarda apreciação pela Delegacia de Julgamento.
Deste modo, não há como reconhecer ter ocorrido a efetiva extinção do débito que
lastrearia o imposto retido na fonte informado na declaração de ajuste anual.
Conclusão
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a
compensação de IRRF de R$ 32.275,74, liquidada por pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar, nos termos abaixo declinados.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.540 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728915/2017-25

Trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 33) com vistas a exigir
débitos do IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida
pelo Contribuinte: compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Informa a autoridade administrativa fiscal que o contribuinte é diretor estatutário
e portanto recebe pró labore da empresa: Fonte Pagadora 61.082.582/0001-97 -
VOTORANTIM PARTICIPAÇÕES S.A. que está no programa DIRF x DARF. Não foi
apresentado DCTF nem comprovantes de pagamento do IRRF.
O Recorrente, por seu turno, defende, dentre outras matérias que:
8. Não há dúvida, portanto, quanto à efetiva liquidação do IRRF no exercício de 2015,
que se deu de duas maneiras distintas, quais sejam: (i) liquidação do valor devido em
relação à competência de dezembro de 2015 através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais – DARF e (ii) em relação às demais competências, liquidação do
IRRF via PER/DCOMP, acarretando a extinção dos créditos tributários nos exatos
termos do artigo 41, §2o, da Instrução Normativa no 1300/2012 e do artigo 156, II, do
CTN.
9. Diante da subsistência dos fundamentos recursais, a 2a Turma Ordinária determinou –
em sessão de julgamento realizada em 13.09.2018 – a conversão do julgamento em
diligência, conforme expressamente registrado na Resolução no 2402-000.687. O
objetivo, como se sabe, era impor à unidade fiscal de origem a análise integral dos
documentos acostados aos autos.
10. Concluído o procedimento de diligência, o Recorrente foi intimado da informação
fiscal de fls. 416/418 que, em síntese, (i) confirmou a regular liquidação – via DARF –
do imposto devido para o mês de dezembro/2015 e (ii) atestou a efetiva transmissão de
PER/DCOMPs pela VPAR para liquidação do IRRF devido nos meses de janeiro a
novembro de 2015, cujos montantes encontram-se controlados no Processo
Administrativo no 16692.721295/2017-05. Contudo, a Autoridade Fiscal concluiu que
“tais débitos não se encontram liquidados”, pois as compensações não foram
homologadas, estando pendente de julgamento as defesas e os recursos apresentados
pelo contribuinte no Processo Administrativo no 16692.721295/2017-05.
11. A conclusão exposta acima não merece prosperar, uma vez que a glosa realizada em
desfavor da VPAR através do Processo Administrativo 16692.721295/2017-05 não tem
qualquer influência na liquidez e certeza dos créditos apropriados pelo Sr. Antônio, ora
Requerente.
12. Ainda que em um exercício de retórica fosse possível cogitar um cenário de
manutenção do Despacho Decisório proferido no PA no 16692.721295/2017-05 (o que
se faz em observância ao princípio da eventualidade), o valor do IRRF continuará sendo
cobrado da fonte pagadora, VSA, podendo inclusive ser ajuizada Execução Fiscal para
tanto.
13. Portanto, é ilógica a conclusão suscitada na Notificação de Lançamento de que a não
homologação dos PER/DCOMPs transmitidos pela VPAR seria causa suficiente para
exigir, do ora Recorrente, a parcela do IRRF supostamente não adimplida. Ao adotar
essa linha interpretativa, como assim tentou fazer a Autoridade Fiscal nas Informações
de fls. 416/ 418, está-se, em verdade, impondo uma situação de flagrante bis in idem,
por exigir de um mesmo fato gerador o pagamento em duplicidade do imposto.
Pois bem!
Razão assiste ao Recorrente neste particular.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.540 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728915/2017-25

Incialmente, cumpre pontuar que, nos casos em que o contribuinte é sócio,
administrador, gerente da pessoa jurídica, a legislação tributária condiciona a compensação do
imposto de renda retido na fonte à comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a
pessoa física, por ser alguém com poderes de gestão da pessoa jurídica, é solidariamente
responsável com a empresa, na apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do
imposto de renda retido na fonte.
No caso em análise, o Contribuinte informou que o IRRF foi quitado mediante
compensação realizada pela fonte pagadora, mediante a apresentação das competentes
PER/DCOMPs.
Ora, tratando-se de débito objeto de Declaração de Compensação, somente uma
de duas situações podem ocorrer: a DCOMP será homologada, estando o débito nela informado
extinto por compensação ou a DCOMP não será homologada, hipótese na qual o débito será
exigível de pleno direito, tendo em vista a natureza de confissão de dívida da DCOMP.
É dizer: ao fim e ao cabo, de um jeito ou de outro, o IRRF restará adimplido.
Longe de se configurarem meras ilações desse Conselheiro, o quanto aqui exposto
encontra guarida na jurisprudência desse Egrégio Conselho, conforme se infere, por exemplo,
mutatis mutandis, da análise do Acórdão no 1402-004.874, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS.
GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária da C.
Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se "o valor objeto
de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da
CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro
o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança.”
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem
efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da
estimativa que compõe o saldo negativo de IRPJ, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do
saldo negativo formado por estimativas compensadas, acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito
decorrente da estimativa não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do
art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem.
(destaquei e grifei)
Neste mesmo sentido é, pois, o racional do Enunciado de Súmula CARF no 177,
in verbis:
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.540 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728915/2017-25

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se a glosa do IRRF no valor de R$ 449.897,89.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital